Tribunal: TJDFT
Processo: 0717869-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE E NULIDADE DOCUMENTAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCURAÇÃO PÚBLICA FALSA. TRANSFERÊNCIAS FRAUDULENTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULAS 297 E 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO DOS VALORES MANTIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela autora em ação declaratória de falsidade e nulidade documental c/c indenização por danos materiais e morais, declarando a nulidade da procuração pública fraudulenta, a inexistência dos débitos decorrentes das operações contestadas, condenando o banco à restituição de R$ 209.500,00 (duzentos e nove mil e quinhentos reais) e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira deve responder objetivamente pelos prejuízos patrimoniais decorrentes da utilização de procuração pública falsa em operações bancárias; (ii) estabelecer se há configuração de dano moral indenizável no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras (STJ, Súmula 297), que respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes bancárias (STJ, Súmula 479).
4. A perícia confirma a falsidade da procuração pública, atestando divergências de assinatura, uso de documentos falsos e irregularidades formais, o que invalida o instrumento e afasta sua eficácia contra a consumidora.
5. O Banco não adota mecanismos eficazes de segurança para impedir transferências vultosas, sucessivas e destoantes do perfil da autora, permitindo operações fraudulentas que totalizam R$ 209.500,00 (duzentos e nove mil e quinhentos reais).
6. O dever de restituição decorre do risco da atividade bancária e da falha na prestação do serviço, não sendo afastado por alegação de fé pública notarial.
7. Todavia, a caracterização do dano moral exige prova de ofensa efetiva e relevante aos direitos da personalidade, não bastando a ocorrência de falha contratual ou dissabor.
8. No caso concreto, não há demonstração de abalo psicológico significativo ou violação à honra da autora, razão pela qual não se justifica a indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias praticadas mediante procuração falsa, por se tratar de fortuito interno da atividade.
2. A restituição integral dos valores subtraídos de conta bancária em razão de fraude é medida obrigatória diante da falha do serviço.
3. A configuração de dano moral indenizável exige demonstração de violação concreta aos direitos de personalidade, não bastando a mera ocorrência de falha contratual ou financeira.